Tribunal: TJSP
Processo: 1002120-62.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REIVINDICATÓRIA - Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem – Previsão do artigo 1.228 do Código Civil vigente – Demonstração segura da aquisição mediante regular registro imobiliário – Ausente demonstração, pelo réu, de regular aquisição mediante justo título – Exceção de usucapião não configurado – Ausente cumprimento dos requisitos para seu reconhecimento – Esbulho

Ementa:
REIVINDICATÓRIA - Direito do proprietário ao uso, gozo e disposição do bem – Previsão do artigo 1.228 do Código Civil vigente – Demonstração segura da aquisição mediante regular registro imobiliário – Ausente demonstração, pelo réu, de regular aquisição mediante justo título – Exceção de usucapião não configurado – Ausente cumprimento dos requisitos para seu reconhecimento – Esbulho caracterizado – Reintegração na posse do imóvel pelo autor bem determinada – Sentença confirmada – Verba honorária fixada em grau recursal, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002120-62.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante FERNANDO
TINTI DA FONSECA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WILLIAN NAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-62.2017.8.26.0338 -Voto no 37754
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1002120-62.2017.8.26.0338
Comarca:
Mairiporã
Ação:
Ação reivindicatória
Apte(s).:
Fernando Tinti da Fonseca Silva (AJ)
Apdo(a)(s).:
Willian Namura
Voto no 37754
REIVINDICATÓRIA - Direito do proprietário ao uso, gozo e
disposição do bem Previsão do artigo 1.228 do Código Civil
vigente Demonstração segura da aquisição mediante regular
registro imobiliário Ausente demonstração, pelo réu, de regular
aquisição mediante justo título
Exceção de usucapião não
configurado
Ausente cumprimento dos requisitos para seu
reconhecimento Esbulho caracterizado Reintegração na posse
do imóvel pelo autor bem determinada Sentença confirmada
Verba honorária fixada em grau recursal, em atendimento ao
artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de ação reivindicatória cumulada com
indenizatória julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 184/188, de
relatório adotado.
Apela o réu alegando, preliminarmente, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; no mérito, pleiteando o reconhecimento do direito
de usucapir o imóvel; pede o provimento do recurso (fls. 191/198). Contrarrazões (fls. 207/212).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Alega o autor ser o titular do domínio do imóvel
objeto dos autos, sendo que o réu invadiu o imóvel e se recusa a devolver o bem que lhe
pertence, não havendo outra solução senão a medida judicial para ser reintegrado na
posse do bem e ser indenizado pelos danos morais sofridos.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
por haver suficiente comprovação da titularidade do domínio do imóvel pelo autor, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-62.2017.8.26.0338 -Voto no 37754
3
que o réu não se desincumbiu de provar que possui título hábil para se manter no local, e
a tese de usucapião em defesa também não comporta acolhida, afastada a pretensão de
indenização por danos morais, sem condenação do réu ao ônus de sucumbência, diante
gratuidade judiciária concedida.
Daí o apelo do réu.
Sustenta o apelante, em preliminar, pela nulidade da
r. sentença por cerceamento de defesa diante indeferimento da produção de outras
provas.
Contudo, ausente razão.
Dispõe o artigo 355, inciso I do novel diploma
processual, “que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;”,
indeferindo, assim, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo que na
hipótese, dispensável se apresentava a produção de outras provas, pois em nada
socorreria o requerido, sendo que a demonstração documental trazida pelas partes
cuidou de revelar a possibilidade de pronto julgamento, dispensando maior dilação
probatória.
E isto porque, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).
Ademais, “Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ-4a Turma, Resp
3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90, p. 9.514).
Resta, portanto, rejeitada a preliminar invocada.
Quanto ao mérito, os documentos de fls. 14/16 e 62
matrícula do imóvel demonstram existência de regular registro do imóvel em nome do
autor.
Tem o autor legitimidade para reivindicar o imóvel
que lhe pertence e, pelo conteúdo probatório apresentado, indevidamente assumido pelo
réu.
O artigo 1.228 do Código Civil, ao estabelecer que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, toma a expressão
“posse injusta” em sentido genérico e não apenas quando ela ocorre por violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-62.2017.8.26.0338 -Voto no 37754
4
clandestinidade ou precariedade.
Trata-se de direito elementar e fundamental dos
proprietários irem buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra.
Os fatores trazidos no recurso do réu, em renovação
dos temas postos em fase de contestação, não o beneficia diante, repetindo,
atendimento pelo autor dos pressupostos regulares no tocante à formulação do pedido
que, em face documentação encartada, cuidou da efetivação do registro indispensável
de seu título em Cartório de Registro de Imóveis tendo, portanto, o reparo adequado da
lei.
A tese de usucapião também não se aplica ao caso,
pois, embora possível reconhecer a inversão da qualidade da posse, certo é que
requisito essencial não foi cumprido, o temporal.
Pelas provas carreadas, verifica-se que desde 1999
a posse do réu não tem sido nem mansa e nem pacífica, e não havia transcorrido,
portanto, o decurso do prazo prescricional de quinze anos da usucapião extraordinária,
considerando-se ser este o prazo aceitável para o caso dos autos, diante ausência de
justo título pelo réu.
Assim, não socorre ao réu a defesa de usucapião em
face do autor diante não cumprimento do requisito do lapso temporal de qualquer
modalidade que seja.
A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo também converge nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação Reivindicatória. Procedência. Presença
dos requisitos afetos à usucapião, suscitada pelo recorrente,
prejudicada pela comprovada oposição à continuidade da
posse pela via judicial (ação demarcatória). Curso da
prescrição
aquisitiva
obstado
pelas
circunstâncias.
Propriedade da parte recorrida ademais respaldada por
Certidão de Registro de Imóveis a chancelar seu bom
direito. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.” (5a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1000608-91.2016.8.26.0269, Rel. Des. Jair de Souza, j. 31.01.2020, v.u.);
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Acessão localizada em lote
arrematado pela autora. Edifício construído sobre dois lotes
de terrenos confinantes entre si. Lotes confinantes
arrematados um pela autora e o outro pelos réus. Lotes
perfeitamente
descritos
e
matriculados.
A
ação
reivindicatória, com fundamento no jus possidendi, é
ajuizada pelo proprietário sem posse contra o possuidor
sem propriedade. Reivindicante munida de título consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-62.2017.8.26.0338 -Voto no 37754
5
de registro na matrícula do imóvel, com origem em
arrematação
em
hasta
pública.
Réus
ocupam
indevidamente parte do lote de titularidade da autora.
Irrelevância do fato de a acessão ter sido erigida sobre os
dois imóveis confinantes. Força e extensão do domínio que
se faz com base na área e descrição dos terrenos
registrados junto ao Oficial do Registro de Imóveis. Acessão
que se incorpora aos terrenos e se torna propriedade dos
donos do solo. Irrelevância da questão relativa à venda ad
mensuram ou ad corpus, em se tratando de ação
reivindicatória.
Exceção
de
usucapião
extraordinária.
Rejeição imediata, sem necessidade da produção de prova
em audiência, diante de seu notório descabimento. Decurso
de tempo insuficiente à aquisição da propriedade por essa
modalidade. Soma ao tempo de posse dos réus à do
antecessor. Impossibilidade. Accessio possessionis que não
pode usar o tempo de posse do próprio anterior titular do
domínio. Inviável a pretensão da autora à indenização pela
privação completa do uso do imóvel, e não apenas da
acessão. Esbulho dos réus limitado a parte do lote ocupado
por construção. Recursos principal e adesivo improvidos.” (1a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 1002194-07.2015.8.26.0009, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 03.07.2018, v.u.);
“APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO.
REQUISITO
TEMPORAL
NÃO
DEMONSTRADO. PROVA DO DOMÍNIO. 1. A exceção de
usucapião arguida pelos réus deve ser analisada segundo
os requisitos definidos pelo art. 1.238, do Código Civil, não
sendo aplicável ao caso, o art. 1.240 do mesmo diploma. 2.
Os réus, à evidência, não têm justo título a legitimar a
ocupação do imóvel prescindível no caso de usucapião
extraordinária, mas o processo foi instruído com o
depoimento
de
testemunhas
e
prova
documental
insuficientes a demonstrar que têm posse em nome próprio
e com animus domini sobre imóvel durante o interregno
exigido pela Lei. 3. Ocupação inferior a 15 anos. Tudo indica
que apenas a partir de 2013 é que os réus ingressaram na
posse do imóvel, quando iniciadas as construções nele
levadas a efeito. 4. Ficou demonstrada a invasão do imóvel,
o que impede o exercício do direito de retenção pelas
benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. Recurso
provido para afastar o reconhecimento da usucapião e julgar
procedente o pedido.” (10a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1019639-72.2015.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 07.02.2017, v.u.);
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Alegação de ocorrência de
usucapião. Não comprovado o preenchimento dos requisitos
necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Benfeitorias, igualmente, não comportam indenização, pois
realizada para a comodidade do próprio apelante, cuja boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-62.2017.8.26.0338 -Voto no 37754
6
fé não restou caracterizada. RECURSO DESPROVIDO.” (6a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 0002883-47.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Paulo Alcides, j. 25.08.2016, v.u.).
Em atendimento ao disposto pelo parágrafo 11o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, cumpre fixar a verba honorária em prol da parte
recorrida em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade judiciária concedida ao réu.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a fixação da verba
honorária em grau recursal e em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator